Tribunal: TJDFT
Processo: 0735803-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735803-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., G. H. V. P. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA VELOSO DINIZ DA SILVA APELADO: G. H. V. P., A. A. M. I. S. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA VELOSO DINIZ DA SILVA D E C I S Ã O Intimada a comprovar o fiel cumprimento da decisão judicial de custeio do tratamento da parte autora, a parte ré, AMIL S/A, que primeiramente quedou-se inerte (ID 74884206), agora, por meio da petição de ID 75111833, datada de 14 de agosto de 2025, se limita a fazer referência a documentos juntados há quatro meses e já analisados por esta Relatoria, e que apenas comprovam o pagamento meramente parcial dos valores à Clínica Ninar, não fazendo menção aos meses atuais. Veja-se, a parte autora informa, nesse momento, o descumprimento atual, mais especificamente JULHO/2025, estando o tratamento do autor na iminência de ser interrompido, enquanto a parte ré faz menção a documento referentes aos meses de JULHO/2024 a FEVEREIRO/2025 (ID 70861111). Corrobora a alegação da parte autora o documento juntado em ID 75237992, qual seja Notificação da Clínica responsável pelo pagamento (Clínica Ninar), datada de 19 de agosto de 2025, comunicando o não recebimento do valor correspondente a JULHO/2025. Diante do contexto acima relatado, fica a parte ré, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, intimada para, no prazo de 48 horas, comprove nos autos o pagamento/custeio do tratamento do autor na Instituto Ninar. Não cumprida a determinação supracitada, fica desde já autorizada a utilização do Sistema SISBAJUD para realização do bloqueio de valores, nas contas bancárias da AMIL, no valor de R$18.928,92 (dezoito mil novecentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos), valor este a ser utilizado para pagamento do débito existente na clínica Instituto Ninar, sem prejuízo da adoção de outras medidas como fixação de multa diária e crime de descumprimento. Com o fito de evitar tumulto processual, e possibilitar o julgamento do recurso de apelação, fica o autor/apelado intimado de que eventual alegação de descumprimento da tutela de urgência concedida na sentença, bem como a adoção da medida coercitiva acima prevista, visando garantir o fiel cumprimento da determinação judicial, nos termos do art. 1.012, §§ 1o e 2o, V, do CPC/2015, deverão ser apresentados e apreciados mediante distribuição de petição apartada denominada Cumprimento Provisório de Sentença a ser encaminhado ao juízo de primeiro grau (20a Vara Cível de Brasília), procedendo-se da mesma forma (prazo de 48h para comprovar o cumprimento e, após, caso não comprovado, proceda-se ao bloqueio via SISBAJUD). Sobre eventuais astreintes, tal questão, seja em relação a quantificação de valores devidos ou à sua cobrança, deverá aguardar o desfecho do julgamento definitivo do mérito da demanda, que ainda se encontra em fase de apelação. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento do recurso de apelação. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2025 13:50:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora